Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-18.2019.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003305-18.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIRVAINE ALMEIDA FRANCA (APELANTE), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), RICARDO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 062.288.921-42 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.161-04 (ASSISTENTE), ALCIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 621.161.501-91 (ASSISTENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIRVAINE DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 062.288.581-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIOS - PEDIDOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE USO PESSOAL –
PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CRIME PRATICADO APÓS A LEI Nº 12.234/2010 – MARCO INICIAL ANTERIOR À DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT - PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS NÃO TRANSCORRIDO - ARTS. 109, V E 115, AMBOS DO CP - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- APREENSÕES DE MACONHA E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – PORÇÕES INDIVIDUAIS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – CONCEITO DE “FORMIGUINHA” - JULGADOS DO TJSC, TJSP E TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

“
Após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, que ocorreu em 06/05/2010, não é mais admissível considerar prazo prescricional tendo por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, em razão das modificações promovidas no art. 110, § 1º, do Código Penal
” (TJMT, Ap nº 0005876-12.2018.8.11.0037).

Inexiste a prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreu o prazo de 2 (dois) anos (CP, art. 109, V c/c art. 115), razão pela qual subsiste a pretensão acusatória.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada], permite aferir a destinação mercantil da droga, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A conduta de ter em depósito porções individuais de maconha prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio”
(TJMT, Ap nº 1013599-11.2022.8.11.0042).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003305-18.2019.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA

HIRVAINE ALMEIDA FRANÇA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA e HIRVAINE ALMEIDA FRANÇA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE nº 0003305-18.2019.8.11.0010), que os condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 193967737).

RICARDO ALMEIDA FRANÇA suscita a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, “
entre a data do fato e recebimento da denúncia
”. No mérito, sustenta que “
não existem provas robustas capazes de convencer de que a droga se destinava ao comércio ilícito e as circunstâncias indicam a possibilidade de se reservar ao consumo do próprio do Apelado
”.

Pede o provimento para que seja “
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
” e, por conseguinte, extinta a punibilidade. Em pedido subsidiário, a desclassificação para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal (ID 199138190).

HIRVAINE ALMEIDA FRANÇA suscita a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, visto que transcorreram “
um pouco mais de 4 (quatro) anos entre os fatos e o recebimento da denúncia
”. No mérito, sustenta que a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, desclassificada “
a imputação do crime previsto no art. 33 para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006
” (ID 200025660).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 204148688).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGASCONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI DE ANTIDROGAS, ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INDICAR TRAFICÂNCIA- INVIABILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA - PLEITEIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO FATAL NÃO DECORRIDO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 208649685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

O fato ocorreu em 11.7.2019 (ID 193967163 – fls. 1/3).

A denúncia foi recebida na data de 24.7.2023 (ID 193967691).

Os apelantes foram condenados a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime aberto, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público em 12.9.2023 (ID 193967749).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade [2 (dois) anos], diante da menoridade relativa dos apelantes reconhecida na sentença (CP, art. 115).

Frise-se que “
após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, que ocorreu em 06/05/2010, não é mais admissível considerar prazo prescricional tendo por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, em razão das modificações promovidas no art. 110, § 1º, do Código Penal
” (TJMT, Ap nº 0005876-12.2018.8.11.0037 – Relator: Des. Helio Nishiyama – 16.4.2024).

No caso, entre a data do recebimento da denúncia (24.7.2023) até a publicação da sentença (12.9.2023) não transcorreram 2 (dois) anos (CP, art. 109, V).

Logo, subsiste a pretensão acusatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de julho de 2019, na Rua Osvaldo Fulador, nº 20, Vila Érica, no município de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, os denunciados HIRVAINE Almeida França, vulgo “BEBE” e RICARDO Almeida França, vulgo “RATO”, com consciência e vontade, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância entorpecente do tipo maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia HIRVAINE ALMEIDA FRANÇA, VULGO “BEBE” E RICARDO ALMEIDA FRANÇA, VULGO “RATO” como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Cassia Vicente de Miranda Hondo, promotora de Justiça – ID 193967163 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] De acordo com o conjunto probatório produzido nestes autos, tem-se por caracterizada a materialidade do delito em análise, em especial pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, laudo de constatação preliminar de drogas, fotografias tiradas da droga e do local do crime; termo de apreensão, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

No que tange à autoria e responsabilidade dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, analisando atentamente os autos, verifico que há provas suficientes para comprová-las, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser julgado procedente, com a consequente condenação dos réus pelo delito em análise. [...]

Embora o réu Ricardo negue os fatos, ao passo que Hirvaine fez uso do direito ao silêncio, nota-se que as investigações prévias foram realizadas em razão das inúmeras notícias de que os dois irmãos praticavam a traficância de drogas na residência.

Verifica-se ainda que a ação policial foi deflagrada após autorização judicial, tendo sido bem sucedida, uma vez que os agentes de autoridade encontraram considerável quantidade de drogas que estava escondida juntamente com considerável quantia de dinheiro, composta por cédulas trocadas, alocados no ralo do banheiro.

No mais, com a chegada dos policiais para o cumprimento do mandado de busca, verifica-se que os réus agiram de afogadilho no interior da residência, vindo a acionar a descarga, certamente no intuito de dispersar maior quantidade de drogas.

Nota-se ainda, que os réus não trabalhavam e fora encontrado em posse dos mesmos mais de R$ 900,00 (novecentos reais) em notas trocadas, todas escondidas juntamente com drogas dentro do ralo do banheiro, demonstrando assim que os mesmos buscaram ocultar a droga e o dinheiro arrecadado com a prática da traficância.

Frisa-se que embora o réu Ricardo tenha dito, tanto na esfera policial quanto em Juízo, que o dinheiro seria proveniente da venda de uma moto, verifica-se que o mesmo não soube declinar sequer quem seria o anterior vendedor e tampouco o comprador do veículo, não apresentando nenhum documento que comprovasse a origem lícita do dinheiro, devendo, portanto, ser desacreditada a versão apresentada pelo réu.

Nota-se que os relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, Policiais Civis que diligenciaram no caso em questão, os quais prestaram depoimento mediante compromisso legal, trouxeram informações coerentes e harmônicas com as provas produzidas nos autos, que os acusados praticaram o crime de tráfico de drogas. [...]

Assim, restaram compradas a materialidade, a autoria e a responsabilidade dos acusados na prática do crime de tráfico de drogas, que na ausência de causa que exclua o crime ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

Tendo em vista que os acusados são primários, de bons antecedentes, e que não há provas nos autos que dediquem a atividades criminosas, nem integrem organização criminosa, entendo estarem preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei Federal n° 11.343/2006, razão pela qual a redução deve ser efetivada em 2/3 (dois terços) da pena.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa a favor de ambos os réus (art. 65, inc. I, do CP).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os réus RICARDO ALMEIDA FRANÇA, vulgo “RATO” e HIRVAINE ALMEIDA FRANÇA, vulgo “BEBE, ambos devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, cabeça, da Lei Federal n. 11.343/2006.
[...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 193967737)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID 193967163 – fls. 12/15), Termo de Apreensão (ID 193967163 – fls. 21), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 201559279 – fls. 35)

e Laudo Pericial nº 3.14.2018.40864-01 (ID 201559280 – fls. 91), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucimar Martins dos Santos, investigador de Polícia (ID 193967163 – fls. 16/17), Alcir Gonçalves de Araújo, investigador de Polícia (ID 193967163 – fls. 18/19), HIRVAINE ALMEIDA FRANÇA, apelante (ID 193967163 – fls. 23/25) e RICARDO ALMEIDA FRANÇA, apelante (ID 193967163 – fls. 29/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucimar Martins dos Santos, investigador de Polícia (ID 193967736), Alcir Gonçalves de Araújo, investigador de Polícia (ID 193967736), HIRVAINE ALMEIDA FRANÇA, apelante (ID 193967736) e RICARDO ALMEIDA FRANÇA, apelante (ID 193967736).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [Lucimar Martins dos Santos e Alcir Gonçalves de Araújo] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 2 (duas) porções de maconha com peso de 8,4g (oito gramas e quatro decigramas), a quantia de R$ 915,30 (novecentos e quinze reais e trinta centavos) em espécie e 3 (três) aparelhos celulares, no dia 11.7.2019, por volta das 3h40min, na residência localizada à rua Osvaldo Fulador, nº 20, bairro Vila Érica, no município de São Pedro da Cipa/MT (ID 193967163 – fls. 16/17 e fls. 18/19; ID 193967736).

Essas
narrativas são convergentes no sentido de que: 1) os agentes policiais foram designados para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo singular (nº 2817-63.2019.811.0010 - Código 130573), decorrente de investigação anterior por tráfico de drogas e informações de que os apelantes “
estavam praticando tráfico na região
”; 2) ao chegarem no local da busca, ouviram barulho de descarga e perceberam que os apelante eles haviam dispensado substâncias entorpecentes pelo vaso sanitário; 3) realizada busca domiciliar, localizaram as porções de maconha

embaladas em uma sacola plástica e o dinheiro escondidos no ralo do banheiro, conforme Laudo de Constatação Preliminar e fotografias do local das apreensões
(ID 193967163 – fls. 12/15)).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada], permite aferir a destinação mercantil da droga, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de maconha prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.2.2024).

Nesse tipo de tráfico, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio.”
(Ap nº 1013599-11.2022.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 30.4.2024)

Portanto, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024